Tribunal: TJMT
Processo: 1030562-97.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1030562-97.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Anulação, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 020.113.851-48 (EMBARGADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), MARIA AMELIA ASSIS ALVES CRIVELENTE - CPF: 025.021.488-12 (EMBARGADO), LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE - CPF: 826.130.448-53 (EMBARGADO), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGANTE), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0012-17 (EMBARGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), SINOVA INOVACOES AGRICOLAS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. - CNPJ: 06.116.723/0001-37 (EMBARGADO), MELQUISEDEC JOSE ROLDAO - CPF: 035.740.866-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INTERDEPENDÊNCIA MATERIAL ENTRE CPRS. AUTONOMIA FORMAL DO TÍTULO QUE NÃO AFASTA A VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO MATRIZ. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. NOVO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISCUSSÃO DE PROVA. TAXA SELIC A SER DEFINIDA NA LIQUIDAÇÃO.
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Lavoro Agrocomercial S.A. e por Sinova Inovações Agrícolas S.A. contra acórdão que deu provimento à apelação dos autores para reconhecer inadimplemento contratual relevante na execução da CPR nº 177/2020-SJ-10, determinar abatimento proporcional da obrigação, remeter os autos à liquidação para apuração de danos materiais e inverter os ônus sucumbenciais, fixando honorários em 15% sobre o valor da condenação atualizada.

2.

A Sinova sustenta omissão quanto à análise da exigibilidade da CPR nº 03-007/2020, defendendo sua autonomia. A Lavoro alega contradição na fixação de honorários, omissão quanto à sucumbência recíproca, à valoração da prova relativa à área atendida com insumos e à aplicação da taxa SELIC.

II. Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao: (i) reconhecer a interdependência entre as CPRs emitidas em favor da Lavoro e da Sinova; (ii) inverter a sucumbência e fixar honorários em 15% sobre o valor da condenação; (iii) afastar a sucumbência recíproca; (iv) valorar a prova acerca da extensão da área efetivamente atendida; e (v) deixar de se manifestar expressamente sobre a aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir

4.

Não há omissão quanto à CPR nº 03-007/2020. O acórdão examinou a estrutura negocial e reconheceu que a cártula emitida em favor da Sinova decorreu de rearranjo obrigacional vinculado à CPR originária, configurando obrigação derivada. A autonomia formal do título não afasta sua dependência material da relação subjacente. Reconhecido o inadimplemento relevante da obrigação matriz, impõe-se a repercussão jurídica sobre o instrumento dela desmembrado.

5.

Inexiste contradição na fixação dos honorários. A reforma da sentença impôs a inversão da sucumbência e novo arbitramento nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, afastada a majoração recursal prevista no § 11. Não houve acréscimo sobre verba anteriormente fixada, mas redefinição compatível com o novo resultado da lide.

6.

Não se configura sucumbência recíproca. A pretensão autoral foi substancialmente acolhida, com reconhecimento do inadimplemento, abatimento proporcional e determinação de liquidação de danos materiais. A improcedência de pedido acessório não autoriza a distribuição proporcional dos ônus, nos termos do art. 86, p.u., do CPC.

7.

A alegação de omissão quanto à extensão da área atendida revela inconformismo com a valoração probatória já enfrentada no voto condutor, que examinou laudo técnico, documentos fiscais e prova oral, concluindo pelo fornecimento em área inferior àquela que lastreou a emissão da CPR. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito.

8.

Quanto à taxa SELIC, o acórdão determinou a remessa à liquidação para apuração do quantum devido. A definição de índices de correção e juros é matéria própria da fase executiva, inexistindo omissão no julgamento de conhecimento.

IV. Dispositivo e tese

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

“1. Não há omissão quando o acórdão examina a interdependência material entre títulos formalmente autônomos e reconhece a repercussão do inadimplemento da obrigação matriz sobre a cártula derivada.

2. A inversão da sucumbência decorrente da reforma da sentença autoriza novo arbitramento de honorários, não configurando majoração recursal.

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração da prova nem à antecipação de critérios de atualização próprios da fase de liquidação.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1030562-97.2022.8.11.0041

EMBARGANTES: LAVORO AGROCOMERCIAL S.A e SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A

EMBARGADOS:

KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE e
SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A

Colenda câmara

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LAVORO AGROCOMERCIAL S.A. e por SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A. em face do acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, ao julgar a apelação interposta por KRENAK HERCULANO ASSIS ALVES SALZEDAS CRIVELENTE, MARIA AMÉLIA ASSIS ALVES CRIVELENTE e LUIZ HENRIQUE SALZEDAS CRIVELENTE, reformou a sentença de improcedência para reconhecer o inadimplemento contratual relevante da LAVORO na execução da Cédula de Produto Rural nº 177/2020-SJ-10, determinar o abatimento proporcional da obrigação nela consignada e remeter os autos à fase de liquidação para apuração dos danos materiais, com inversão dos ônus sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação atualizada.

Consta dos autos que a demanda originária tem por objeto a declaração de nulidade da CPR nº 177/2020-SJ-10, emitida em favor da LAVORO, bem como da CPR nº 03-007/2020, emitida em favor da SINOVA, além da inexigibilidade dos títulos e indenização por perdas e danos. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade das cártulas e condenando os autores ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Interposta apelação pelos autores, esta Câmara, após reexaminar o conjunto probatório, concluiu pela ocorrência de inadimplemento contratual relevante por parte da LAVORO, notadamente quanto ao fornecimento de insumos agrícolas em extensão inferior àquela que fundamentou a emissão da CPR, reconhecendo-se a necessidade de abatimento proporcional da obrigação e de apuração dos danos materiais em liquidação. Em consequência da reforma do julgado, foram invertidos os ônus sucumbenciais, fixando-se honorários advocatícios no percentual de 15% sobre o valor da condenação atualizada.

Irresignada, SINOVA INOVAÇÕES AGRÍCOLAS S.A.
opõe embargos de declaração alegando omissão quanto à análise específica da exigibilidade da CPR nº 03-007/2020, sustentando a autonomia negocial da cártula emitida em seu favor e a inexistência de vínculo jurídico com a CPR da LAVORO, defendendo que eventual vício reconhecido na primeira não poderia contaminar a segunda.

Por sua vez, LAVORO AGROCOMERCIAL S.A
. também opõe aclaratórios, arguindo, em síntese, contradição na fixação dos honorários advocatícios sob o argumento de que teria havido majoração indevida da verba sucumbencial, omissão quanto à alegada sucumbência recíproca, bem como omissão quanto à análise da prova referente à área efetivamente atendida com insumos agrícolas.

Sustenta, ainda, ausência de manifestação expressa acerca da aplicação da taxa SELIC, à luz do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes embargadas, pugnando pela rejeição dos embargos, ao argumento de que o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia e que as insurgências revelam mera pretensão de rediscussão do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração do julgado, vocacionado exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não se prestam, todavia, à rediscussão do mérito da causa, tampouco à revisão do convencimento firmado pelo órgão julgador sob o manto da reapreciação probatória ou da reinterpretação jurídica de fundamentos já enfrentados.

A embargante SINOVA sustenta que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar, de forma autônoma e específica, a exigibilidade da CPR nº 03-007/2020, emitida em seu favor, defendendo a inexistência de vínculo jurídico entre a referida cártula e a CPR nº 177/2020-SJ-10, emitida em favor da LAVORO.

A alegação não procede.

O acórdão embargado examinou, de maneira sistemática e concatenada, a estrutura negocial delineada nos autos, reconhecendo que a CPR emitida em favor da SINOVA não emergiu de relação negocial isolada e independente, mas sim de rearranjo obrigacional diretamente vinculado à cessão de crédito oriunda da CPR da LAVORO. A própria narrativa fática constante dos autos evidencia que a constituição da CPR nº 03-007/2020 decorreu do desmembramento da obrigação anteriormente estruturada, com vinculação quantitativa e econômica à operação originária.

A controvérsia não reside na mera coexistência de duas cédulas, mas na sua interdependência funcional. A CPR da SINOVA foi instrumentalizada a partir da cessão de crédito vinculada à CPR da LAVORO, representando desdobramento da mesma matriz obrigacional. Trata-se, pois, de obrigação derivada, cuja higidez jurídica depende da validade e regularidade da obrigação principal que lhe deu causa.

Reconhecido, no acórdão embargado, o inadimplemento contratual relevante da LAVORO quanto à obrigação subjacente à emissão da CPR nº 177/2020-SJ-10, com determinação de abatimento proporcional da obrigação e apuração de danos em liquidação, a contaminação jurídica do instrumento derivado revela-se consequência lógica e necessária.

Se a CPR originária encontra-se juridicamente comprometida por vício decorrente do inadimplemento substancial da prestação correlata, não pode subsistir, de forma autônoma e imune, o título que dela se desmembra e cuja constituição repousa na mesma base obrigacional.

A autonomia formal do título não desnatura sua dependência material.

Ademais, caso a parte entenda que a lavoro à prejudicou, pode entrar com ação de regresso para apurar possíveis prejuízos.

Não há, pois, omissão a ser suprida.

A LAVORO, por sua vez, aponta suposta contradição na fixação dos honorários advocatícios, alegando que o acórdão, ao inverter a sucumbência e fixar o percentual em 15%, teria promovido majoração indevida da verba honorária. Sustenta, ainda, omissão quanto à alegada sucumbência recíproca e quanto à aplicação da taxa SELIC.

Também aqui não assiste razão à embargante.

No que tange aos honorários advocatícios, o acórdão foi expresso ao consignar a inversão dos ônus sucumbenciais em razão da reforma da sentença e ao fixar, a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação atualizada, afastando expressamente a incidência da majoração prevista no art. 85, §11, do CPC.

Não houve majoração recursal da verba anteriormente fixada; houve novo arbitramento decorrente da alteração do resultado da lide.

Reformado o julgado e reconhecida a procedência substancial da pretensão autoral, a inversão da sucumbência impunha a redefinição da verba honorária em conformidade com o novo cenário processual. A fixação em 15% não configura contradição interna do acórdão, mas exercício legítimo do juízo de equidade e adequação previstos no art. 85, §2º, do CPC.

Também não há omissão quanto à alegada sucumbência recíproca.

O acórdão reconheceu que a pretensão autoral foi substancialmente acolhida, com reconhecimento do inadimplemento relevante, abatimento proporcional da obrigação e remessa à liquidação para apuração dos danos materiais,
o único pedido não acolhido foi o dano moral. Eventual improcedência pontual de pedido acessório não é apta a caracterizar sucumbência recíproca relevante, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

No que se refere à insurgência quanto à valoração das provas relativas à extensão da área efetivamente atendida com insumos agrícolas, a embargante pretende, em verdade, reabrir discussão já enfrentada no voto condutor, que analisou o laudo técnico, as declarações do preposto e os documentos fiscais constantes dos autos. A fundamentação expôs, de maneira clara e coerente, as razões pelas quais se reconheceu o fornecimento em área inferior àquela que embasou a emissão da CPR. Não há omissão; há inconformidade com o resultado.

Por fim, quanto à aplicação da taxa SELIC, igualmente não se verifica vício. O acórdão não fixou condenação líquida, mas determinou a remessa dos autos à fase de liquidação para apuração dos danos materiais.
A definição dos índices de correção monetária e juros incidentes sobre o
quantum
apurado constitui matéria própria da fase executiva, quando então se observará o regime jurídico vigente e os precedentes aplicáveis
.

Não se pode exigir do julgador que antecipe, em sede de conhecimento, parâmetros de atualização que dependem da quantificação do débito e da definição do termo inicial da obrigação. O parâmetro da correção monetária ficou expressamente atrelado à liquidação de sentença, inexistindo, portanto, omissão a ser suprida.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO a ambos os recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026